Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. AUSENTE. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTA EXTEMPERÔNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69.
2. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo “AUSENTE” não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato.
3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial.
4. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo.
5. A certidão de protesto juntada após a prolação da sentença não é capaz de infirmar os fundamentos do decisum, pois não configura hipótese de juntada extemporânea de documento autorizada pelo art. 435 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.